Tribunal: TJBA
Processo: 0000799-49.2007.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000799-49.2007.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE e outros Advogado(s): CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, Bruno Amorim Sampaio APELADO: ERIVALDO PEREIRA LEAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 485 II DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ABANDONO À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487 II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Pedro Alexandre contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa inscrita em dívida ativa, sob o fundamento de abandono da causa diante da paralisação do feito por mais de quatorze anos sem impulso do exequente, nos termos do art. 485, II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Examina-se a legalidade da extinção do processo por abandono em sede de execução fiscal regida pela Lei nº 6.830/1980, especialmente na hipótese de ausência de citação válida do devedor, e a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundada em crédito de natureza não tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No caso em testilha, a execução fiscal foi proposta em 19 de setembro de 2005, tendo por objeto a cobrança de crédito decorrente de multa administrativa inscrita em dívida ativa em 21 de dezembro de 2003. O despacho de citação foi proferido em 06 de outubro de 2005, não havendo nos autos notícia de citação válida do executado. 4. A multa administrativa possui natureza jurídica não tributária, estando sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado da constituição definitiva do crédito. 5. Ajuizada a execução em 2005 e ausente a citação válida, não se configura a interrupção do prazo prescricional. 6. A paralisação do feito por período superior a dezessete anos sem causa suspensiva ou interruptiva válida impõe o reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão executiva, matéria de ordem pública. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido. Mantém-se a sentença de extinção, embora por fundamento diverso, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo com resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000799-49.2007.8.05.0142, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE e outros e como apelada ERIVALDO PEREIRA LEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .